Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a conduta ilícita perpetrada pelo acusado está intimamente ligada à condição de gênero da ofendida e à crença da existência de hierarquia que assim lhe permita agir, justifica-se a proteção especial da Lei n.o 11.340/2006. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como amparada pelo contexto dos autos.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar rejeitada.